Tribunal: CARF
Processo: 10880.962496/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962496/2011-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.485 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
TRANSDATA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que busque em
seus sistemas ou junto à empresa contribuinte, escriturações contábeis e outras informações e
explicações que se demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas ensejadoras de
referidas retenções à tributação, ressaltando-se á necessidade de atendimento dos requisitos
intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis. Deverá ser elaborado um relatório
conclusivo e que o contribuinte seja intimado, na prazo de 30 dias, a apresentar as considerações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto na 7574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-86.844 da 3a Turma da DRJ/BHE, de 04 de julho de 2018
(fls. 42 a 46):
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de CSLL apurado no 4o TRIMESTRE DE 2005, no valor de R$ 8.850,35.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório anexado à fl. 07:
DESPACHO DECISÓRIO 948163149
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962496/2011-63
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 8.850,35.
Valor na DIPJ: R$ 8.850,35
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 26.036,38
CSLL devida: R$ 17.186,03
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
30283.68678.150107.1.3.03-2534 01449.77472.200607.1.3.03-0769
11351.76869.090407.1.3.03-0700.
Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 31/08/2011

2.1 A DRF não reconheceu válido o crédito utilizado pelo contribuinte nas
DCOMP`s e NÃO HOMOLOGOU as compensações declaradas.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 11/08/2011, conforme documento
à fl. 09. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 09/09/2011 o documento às fls. 13 a 18,
onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. Requer o recebimento da manifestação de inconformidade com efeito
suspensivo.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

4.1 Os valores referentes à retenção de CSLL foram contabilizados na DIPJ com
base nos comprovante anual de retenção disponibilizado pela RFB. O Saldo Negativo utilizado
na DCOMP refere-se ao 4o Trimestre de 2005, referente ao período de apuração de 01/01/2005 a
31/12/2005. Menciona anexação de comprovantes.
5. Por fim, requer a reforma da decisão recorrida, o reconhecimento do crédito
utilizado e a homologação das compensações declaradas.
6. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A DRJ/BHE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 9. De pronto, cabe esclarecer que, para o ano calendário 2005, o contribuinte
optou pela apuração do IRPJ e CSLL pelo LUCRO REAL TRIMESTRAL. O crédito utilizado
pelo contribuinte nas DCOMP`s em litígio neste processo refere-se ao SALDO NEGATIVO DE
CSLL apurado no 4o TRIMESTRE DE 2005, que compreende o período entre 01/10/2005 a
31/12/2005.
[...] 10.1 Os comprovantes apresentados pelo contribuinte confirmam a CSLL
retida na fonte no importe de R$ 1.842,58, além daquela já confirmada pela DRF. Neste
contexto, confirma-se a retenção de CSLL para o 4o trimestre de 2005 no importe de R$
3.819,18.
[...] 11. A CSLL apurada no período importou em R$ 17.186,03; neste contexto, a
retenção de CSLL comprovada no período – R$ 3.819,18 – sequer é suficiente para extinguir a
CSLL apurada, de modo que, inexiste Saldo Negativo de CSLL para o 4o TRIMESTRE DE
2018.
[...] 13. Uma vez não comprovada a legitimidade do crédito utilizado nas
DCOMP`s, não há como homologar as compensações declaradas.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 53 a 63), alegando que:
[...] nos três primeiros trimestres do ano de 2005 houve prejuízo/base de cálculo
negativa, havendo lucro fiscal tão somente no 4o Trimestre do ano.
[...] Ocorre que, o fato de não ter havido lucro fiscal nesses 3 (três) primeiros
períodos, fez com que diversas retenções sofridas pela Recorrente em cada um deles fosse
“empurrada” para frente, compondo o saldo negativo registrado no ano.
[...] dessa forma, fica bastante claro que, quando da apuração da CSLL do 4o
Trimestre de 2005, a Recorrente agiu corretamente ao deduzir do valor a pagar as retenções
havidas no período corrente e, também, nos períodos anteriores, uma vez que estas formavam
seu saldo negativo.
[...] Todavia, em vez de reconhecer as retenções utilizadas para a dedução, que
acabaram por abater toda a CSLL devida no período (R$ 17.186,03) e, ainda, gerar saldo de
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

crédito no 4o Trimestre de R$ 8.850,35 (utilizado na compensação), a Douta DRJ simplesmente
tratou de segregar as retenção pelos 4 (quatro) trimestres do ano e considerou apenas as
retenções havidas de outubro a dezembro de 2005 (4o trimestre)...
[...] Dessa forma, feitas as considerações cabíveis, imperiosa a reforma da decisão
recorrida, para que seja reconhecida a total homologação da compensação pretendida.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 64 a 108).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 26 de outubro de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 51, face o termo de ciência, datado de 27 de setembro de
2018, fl. 49).
No entanto, entendo que o presente não se encontra apto para julgamento, pelas
razões a seguir apresentadas.
Inicialmente, cumpre mencionar que o objeto de lide ainda remanescente no
presente processo diz respeito à não confirmação dos seguintes créditos (fl. 10):

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

Referidos créditos foram objeto de DCOMP onde se pleiteia saldo negativo de
CSLL do 4o trimestre do ano calendário 2005, e, segundo a contribuinte, os valores acima
glosados comporiam o saldo negativo pleiteado.
A DRJ, por sua vez, reconheceu parte do valor dos créditos requeridos, parte esta
equivalente a R$1.842,58 (soma dos valores R$ 276,13 e 1.566,45, fonte pagadora de CNPJ
33.000167/0001-01) (fl. 45):

Assim, tem-se o seguinte resumo :

Diante disso, constitui-se como objeto da presente lide a quantia de R$ 21.243,43,
relativos a retenções na fonte pendentes de reanálise, cuja composição é a seguinte:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

A DRJ indicou não haver comprovantes de retenção, motivo pelo qual não
reconhecera referidos valores.
Na fl. 58, a empresa contribuinte diz que o total de créditos pleiteados possuem o
seguinte detalhamento:

No entanto, à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei 9.430/1996, a utilização de
retenções na fonte somente será possível caso os rendimentos a elas associados tenham sido
ofertados à tributação, no seguintes termos:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante
a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

(grifos do relator)
Dentre as retenções ali referidas, vale repetir e destacar exatamente aqueles que
ainda permanecem como objeto de lide:

Necessário, portanto, não só a demonstração das retenções, mas também das
receitas decorrentes dos tomadoras Furnas, Petrobrás e Eletronuclear, que deram ensejo a
referidas retenções.
Vale mencionar também que, na fl. 48, a contribuinte se insurgiu quanto ao
procedimento da DRJ, no seguinte sentido:
Todavia, em vez de reconhecer as retenções utilizadas para a dedução, que
acabaram por abater toda a CSLL devida no período (R$ 17.186,03) e, ainda, gerar saldo de
crédito no 4o Trimestre de R$ 8.850,35 (utilizado na compensação), a Douta DRJ simplesmente
tratou de segregar as retenção pelos 4 (quatro) trimestres do ano e considerou apenas as
retenções havidas de outubro a dezembro de 2005 (4o trimestre), já que a opção da Recorrente
era pelo Lucro Real Trimestral, as quais se deram da seguinte forma, veja-se:

Ocorre que a metodologia adotada não encontra respaldo na legislação. Prova
disso é que, até mesmo para o Lucro Real Anual, a formação do saldo negativo segue a mesma
lógica, determinando sua composição pelas retenções e/ou estimativas não utilizadas. Note-se
que, inclusive, apesar do art. 16 da IN SRF no 390/2004 transcrito anteriormente se aplicar ao
Lucro Real Trimestral, a previsão para a dedução das retenções realizadas por órgãos públicos
possui a mesmíssima redação, ou seja, não há diferenciação de tratamento quando o assunto é a
utilização das retenções havidas nos períodos (seja anual, seja trimestral) para dedução da CSLL
devida:
Referido quadro realizado pelo contribuinte possui os seguintes totais:

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

Referidos totais contidos na tabela supramencionada, no entanto, não guardam
relação com os valores de créditos ainda pendentes de confirmação. Ademais, também não se
encontram segregados por fonte pagadora.
A própria contribuinte indica, fl. 62, que no 4o trimestre de 2005 teve as seguintes
retenções (exatamente os valores confirmados):

Em síntese, o que a recorrente entende é que as retenções ocorridas nos trimestres
haveriam de ingressar na composição do saldo negativo do 4o trimestre de 2005 e o faz alegando
fundamento na IN SRF no390/2004 (art. 16), que assim dispõe:
IN SRF no 390/2004 (Revogada pela IN RFB no 1700/2017)
Seção II Da CSLL Trimestral
Art. 16. Da CSSL trimestral, resultante da aplicação da alíquota, prevista no art.
31, sobre o resultado ajustado, presumido ou arbitrado do trimestre, poderá ser deduzido o valor:
I - da CSLL retida por órgão público, autarquia, fundação da administração
pública federal, sociedade de economia mista, empresa pública e demais entidades em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que dela
recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução
orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal - SIAFI;
II - dos créditos, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, objeto de declaração de compensação relativos
à CSLL;
III - do saldo negativo de CSLL de períodos de apuração anteriores de que trata o
inciso II do art.35;
De fato, a apuração da CSLL pode ser deduzida dos saldos negativos dos períodos
anteriores (o que, em tese, aumentaria o saldo negativo do trimestre objeto de análise).
Ocorre que a própria empresa contribuinte informou, na fl. 56, que não teve saldo
negativo nos trimestres anteriores ao 4o trimestre de 2005, de acordo com o seguinte quadro:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

Vale ressaltar que a empresa contribuinte, embora não tenha apurado saldo
negativo nos trimestres anteriores, pretende se valor das retenções ocorridas no 1o, 2o e 3o
trimestres do ano de 2005, para incidir diretamente no cômputo do 4o trimestre.
Ocorre também que, no presente processo, não há a indicação de quais outros
valores compõem os valores ainda pendentes de análise e em quais documentos e folhas do
presente processo podem ser identificados, a fim de se comprovar os valores não reconhecidos:

Vale ressaltar ainda que, ainda que fossem comprovadas cabalmente tais
retenções, haveria-se de comprovar que as respectivas receitas foram objeto de cômputo na
apuração da CSLL, o que, também, não ficou comprovado pela empresa contribuinte, a qual
juntou documentos sem estabelecer as devidas correlações entre argumentos e números ainda
pendentes de confirmação.
Por fim, nas fls. 106 a 108, a contribuinte junta o que convencionou denominar de
“razão analítico”, embora tal “relatório” seja desprovido de valor contábil, na medida em que
não se encontra revestido de seus requisitos extrínsecos (termo de abertura, encerramento,
registro no órgão do comércio competente, assinatura do contabilista, assinatura do responsável
pela empresa), motivo pelo qual não se constitui como prova hábil de caracterizar a certeza e a
liquidez dos créditos pendentes de confirmação, à luz das exigências contidas no art. 170 do
CTN.
Ante o exposto, entendo necessário converter o presente julgamento em diligência
à Unidade de Origem, a fim de que busque em seus sistemas ou junto à empresa contribuinte,
escriturações contábeis e outras informações e explicações que se demonstrem úteis a comprovar
o oferecimento das receitas ensejadoras de referidas retenções à tributação, ressaltando-se a
necessidade de atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962496/2011-63

Ademais, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, após o
qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital